Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-84.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Transporte rodoviário interestadual. Falha na prestação do serviço. Pane mecânica. Atraso excessivo. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Redução. Inadequação da aplicação da teoria do desvio produtivo como fator autônomo de majoração. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por vinte passageiros, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.224,58, e de indenização por danos morais no montante global de R$ 100.000,00, a ser rateado entre os autores.
2. Os autores narraram que embarcaram em viagem rodoviária de Belo Horizonte/MG para Brasília/DF, com duração prevista de cerca de 10 horas, mas, em razão de panes mecânicas sucessivas, troca de veículos em condições precárias e ausência de assistência adequada, o trajeto perdurou por mais de 30 horas.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das circunstâncias do caso concreto; e (ii) saber se é juridicamente adequada a utilização da teoria do desvio produtivo do consumidor como fator autônomo de majoração do quantum indenizatório, sem configuração de bis in idem.
III. Razões de decidir
4. A responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço, consubstanciada em pane mecânica e atraso significativo na chegada ao destino final, o que autoriza o reconhecimento do dano moral, dispensada a prova específica.
5. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a assegurar caráter compensatório e pedagógico à indenização, sem assumir função punitiva ou gerar enriquecimento sem causa.
6. Os transtornos experimentados ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, mas não houve acidente, lesão física ou exposição concreta dos passageiros a risco relevante, tampouco abandono completo, sendo demonstrada a adoção de providências mitigadoras pela empresa ré.
7. A sentença adotou critério global de fixação do dano moral, com posterior divisão entre os autores, metodologia que se aproxima do raciocínio próprio do dano moral coletivo, incompatível com a natureza da demanda, que é ação individual em litisconsórcio ativo, exigindo valoração individualizada do abalo.
8. O valor fixado na origem mostra-se destoante dos parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos, nos quais, ausentes circunstâncias agravantes relevantes, a indenização por atraso em transporte rodoviário tem sido arbitrada em patamares significativamente inferiores.
9. Não se revela adequada, ainda, a utilização da teoria do desvio produtivo do consumidor como fator autônomo de majoração do quantum, uma vez que a perda do tempo útil já se encontra compreendida no próprio dano moral reconhecido, sob pena de bis in idem.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido. Redução da indenização por danos morais para o montante global de R$ 40.000,00, correspondente a R$ 2.000,00 para cada passageiro, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. A fixação do dano moral decorrente de falha no transporte rodoviário deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vedada a adoção de patamar com caráter punitivo. 2. A teoria do desvio produtivo do consumidor não pode ser utilizada como fator autônomo de majoração do quantum indenizatório quando a perda do tempo útil já estiver compreendida no dano moral reconhecido.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1638841, 0701425-38.2022.8.07.0015, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 09/11/2022.